Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Processo : 0744602-68.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando o disposto no art. 178 do CPC e nos arts. 2o e 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a parte final da decisão liminar desta Relatoria[1], à Secretaria para colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intimem-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20363300.